Tribunal: TJDFT
Processo: 0712240-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELO PRINCIPAL E APELO ADESIVO. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. DEFICIÊNCIA VISUAL. DISCROMATOPSIA (DALTONISMO). CONDIÇÃO NÃO INDICADA NO DECRETO No 3.298/1999. CANDIDATO NÃO POSSUI CEGUEIRA OU BAIXA ACUIDADE VISUAL. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR E PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA PRODUZIDA EM AUDIÊNCIA. APELO ADESIVO CONDICIONADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO EM PEJUS.
1. Para a concessão da antecipação de tutela recursal, exige-se a presença de certos requisitos, materializados na probabilidade de provimento do recurso e no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na hipótese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso.
2. É vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a listagem dos candidatos, correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados (STF, Tema 485).
3. O art. 4o, III, do Decreto no 3.298/99 conceitua a deficiência visual como a cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
4. O laudo médico apresentado pelo autor, assim como a resposta aos quesitos da prova técnica simplificada produzida em audiência convergem no sentido de que o candidato portador de discromatopsia (daltonismo) de grau leve apresenta acuidade visual equivalente a 100%, não configurando condição incapacitante.
5. O candidato não faz jus a concorrer nas vagas destinadas a portadores de deficiência física, em razão da patologia apresentada. Precedentes.
6. Conquanto a sucumbência recíproca seja requisito de admissibilidade do recurso adesivo, a doutrina reconhece a figura do recurso adesivo condicionado, o qual só pode ser conhecido na hipótese do acolhimento do recurso principal. Desprovido o recurso principal, o recurso adesivo carece de interesse recursal.
7. Em se tratando de ação para declaração de nulidade de fase do certame, o valor da causa não tem conteúdo econômico imediatamente aferível.
8. “(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em harmonia com o acórdão estadual, ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. (STJ - AgInt no AREsp: 1972794 SP 2021/0264175-3, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)
9. Apelo do autor desprovido. Apelo adesivo não conhecido. Correção de ofício do valor atribuído à causa.